Tribunal: TJSP
Processo: 0040751-50.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
r no 836/1997 – Acórdão readequado – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.
(TJSP; Apelação Cível 0040751-50.2012.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
juízo de retratação – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Questão pacificada pelo Tema 5/STF – Incorreta conversão absorvida pela reestruturação da carreira a partir da Lei Complementar no 836/1997 – Acórdão readequado –

Ementa:
juízo de retratação – Unidade Real de Valor (URV) – Lei Federal no 8.880/1994 – Incidência compulsória sobre a remuneração dos servidores estaduais, municipais e respectivos pensionistas, independentemente da legislação local – Questão pacificada pelo Tema 5/STF – Incorreta conversão absorvida pela reestruturação da carreira a partir da Lei Complementar no 836/1997 – Acórdão readequado – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.